Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. FALECIMENTO. ARTIGOS 921, INCISO I, E 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO. Se as matérias ventiladas no bojo do agravo de instrumento são de ordem pública (nulidade e excesso de penhora, e incompetência absoluta do juízo de origem para o processamento do feito), podendo ser até mesmo conhecidas de ofício, não há que falar em supressão de instância. Não demonstrada a alegada inépcia recursal, especialmente porque é possível compreender os pedidos formulados pelo recorrente, bem como a relação de causalidade existente entre os fatos por ele narrados e aquilo que se busca ver atendido pelo Poder Judiciário, essa preliminar também deve ser rejeitada. Nos termos do artigo 516, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser apresentado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; contudo, o parágrafo único desse mesmo dispositivo traz exceção, relativizando essa norma, deixando a cargo do exequente optar pelo domicílio do executado, que é a hipótese vertente, inclusive em respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustentou que haveria nulidade na penhora realizada, em razão de alegada suspensão do processo de origem, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Houve determinação do Presidente daquela Corte para suspender o feito, a fim de se regularizar a sucessão processual, com o espólio do de cujus passando a integrar a lide. Contudo, verifica-se que a referida determinação alcançou somente essa parte, tendo em vista que, até mesmo a inventariante se mantendo inerte, após tantos anos do falecimento, o próprio TJGO em decisão recente inadmitiu o recurso especial, demonstrando que o feito não se encontra paralisado, e se permitindo a conclusão de que a suspensão em questão produzia efeitos somente sobre o patrimônio do de cujus, sem reflexos sobre o executado-agravante. Demonstrada a ocorrência de excesso na penhora, e por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o desbloqueio da quantia excedente – encontrada em diversas contas do executado – sob pena de se agastar, de maneira desnecessária, o patrimônio deste último.